Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu.
II. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no direito pátrio, comprovar o ato ou o negócio jurídico que lhe confere o direito de possuir: é de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio, segundo a inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.
III. Qualquer vácuo probante a respeito da posse do demandante e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória, consoante o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.